Tribunal: TJDFT
Processo: 0718767-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO DE INTERESSES INDIVIDUAIS DE NATUREZA DIVISÍVEL. VERIFICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO COLETIVA. DESCARACTERIZAÇÃO. MICROSSISTEMA TUTELAR COLETIVO. CELERIDADE E EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial. Da mesma forma, o Provimento Geral da Corregedoria determina, em seu artigo 137, §3o, III, nova distribuição para o cumprimento individual de sentenças proferidas em ações coletivas.
2. O fato do pleito se referir à liquidação de sentença genérica, e não a cumprimento, não infirma a necessidade da distribuição aleatória, já que, no microssistema tutelar coletivo, a finalidade de afastar a aplicação da regra geral de distribuição por dependência (artigos 516, II, do Código de Processo Civil e 98, §2o, II, do Código de Defesa do Consumidor) é justamente a de imprimir maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. Logo, o entendimento também deve ser aplicado aos pedidos de liquidação individual.
3. Não há que se falar em distribuição por dependência ao juízo sentenciante da ação coletiva para o pedido de liquidação do título executivo genérico, ainda que proposto por sindicato em substituição processual, máxime quando nitidamente pautado em interesses individuais de natureza divisível.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.